Tribunal: TJBA
Processo: 0000292-37.2014.8.05.0209
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0000292-37.2014.8.05.0209 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO EMBARGADO/APELANTE:JOELIO FERREIRA DA SILVA LIMA Advogado(s): JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA ACORDÃO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1.Não se caracteriza omissão quando a decisão enfrentou adequadamente os fundamentos determinantes para a solução da controvérsia, ainda que de forma implícita. 2. A alegação de que o acórdão teria deixado de apreciar questões relativas à preclusão da prova pericial e abandono da causa não procede, uma vez que tais pontos foram analisados à luz da ausência de intimação pessoal do autor para comparecimento à perícia, fundamento central da apelação. 3. Eventuais argumentos não constantes das contrarrazões ou não articulados no recurso não impõem obrigação de apreciação. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 4. Assim, qualquer insurgência pela parte, nos moldes formulados, deve ser ventilada pelo caminho próprio e não via aclaratórios. 5. Na hipótese de reiteração dos embargos, será aplicada multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, ex vi do art. 1.026, § 2º, do CPC/15. 6. Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios na apelação cível nº. 0000292-37.2014.8.05.02091 em que é Embargante SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A e Embargado JOELIO FERREIRA DA SILVA LIMA Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, pelas razões adiante expendidas: